Tribunal: TJBA
Processo: 8168231-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168231-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YASMIN SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito regularmente constituído, originado em contrato de cartão de crédito firmado com instituição financeira, cuja cessão de crédito ao fundo de investimento recorrido foi formalizada mediante instrumento particular. A ausência de anuência da devedora não compromete a validade da cessão, sendo suficiente a notificação, ainda que enviada conjuntamente com a comunicação de negativação. Aplicação do entendimento firmado no REsp 1.604.899/SP.

A autora não compareceu à audiência de instrução, atraindo os efeitos da confissão quanto à matéria de fato (art. 385, §1º, do CPC). Constatadas anotações preexistentes em nome da autora nos cadastros restritivos, incide a Súmula 385 do STJ, afastando a configuração de dano moral presumido. Inexistência de prova de abalo concreto ou circunstâncias excepcionais.

Sentença devidamente fundamentada, com enfrentamento das matérias relevantes. Ausência de elementos que justifiquem a reforma.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº 8168231-64.2022.8.05.0001
,
de Camaçari, em que são partes, como Apelante
YASMIN SOARES DOS SANTOS
e como Apelado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora